Tribunal: CARF
Processo: 13888.721778/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.721778/2014-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.076 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
UNIMED DE PIRACICABA SOC DE SERVIÇOS MÉDICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
IRRF. CONTRATOS NA MODALIDADE PRÉ-PAGAMENTOS.
Somente a partir da edição Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de
dezembro de 2013, é que restou pacificado definitivamente o entendimento
acerca da desnecessidade de retenção e recolhimento do IRRF nos pagamentos
decorrentes dos contratos de planos de saúde denominados de pré-pagamento,
avenças estas que são comercializadas pelas cooperativas de trabalho médico.
Tem cabimento a continuidade da análise do direito creditório pleiteado
indicado no Per/DComp referente ao pagamento a maior de IRRF, código
3280, efetuado anteriormente ao ano-calendário de 2013.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para afastar o óbice jurídico à compensação dos
valores de IRRF, em relação a contratos pré-fixados, e determinar o retorno dos autos à Unidade
de Origem, para prosseguir na análise em relação a estes devendo o rito processual ser retomado
desde o início, dado que o tema em tela à época das retenções sofridas pela Recorrente somente
foi pacificado a partir da edição da Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.721778/2014-73
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721778/2014-73

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-92.013, proferido pela 7a
Turma da DRJ/SPO, em 30 de janeiro de 2020, que julgou improcedente Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório DRF/PCA no 378 de 15/07/2014, que homologou parcialmente as
compensações declaradas na DCOMP no 40236.77460.270510.1.7.05-4573 ( fls. 03/26),
no limite do direito creditório reconhecido. Tendo sido pleiteado pelo contribuinte o
valor de R$ 53.791,92.
Em tal DCOMP, a Interessada intenta compensar débitos de IRRF incidente sobre
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (código de recolhimento 0588-06)
com crédito decorrente de retenções de imposto de renda incidente sobre pagamentos
efetuados por pessoas jurídicas (código de receita 3280), nos termos do §1o do artigo
652 do RIR/1999.
A Autoridade Administrativa, ao iniciar a apreciação de tal compensação, apontou que
“o crédito em análise deve necessariamente decorrer de IRRF incidente sobre
pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a “cooperativas de trabalho, associações de
profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados
por associados destas ou colocados à disposição” (art. 652, caput, do Decreto 3.000 de
1999)”.
Em decorrência de tal particularidade, a Interessada foi intimada a apresentar as faturas
relativas aos pagamentos que deram origem às retenções de imposto de renda
informadas na DCOMP em exame. Em resposta a tal intimação, a Interessada
apresentou as faturas solicitadas em mídia ( fls. 277 a 655), tendo sido ainda anexados
aos presentes autos, por amostragem, contratos celebrados com suas fontes pagadoras(
fls. 30 a 266).
Em conclusão a tal análise, a Autoridade Administrativa reconhece o direito creditório
de R$ 13.783,40 apontando que:

Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721778/2014-73

Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721778/2014-73

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade, requerendo a reforma
do despacho decisório em comento, fundando seu pleito nas seguintes razões abaixo
colacionadas, em breve síntese.
Aponta-se que o Fisco teria desconsiderado que os contratos em pré-pagamento seriam
apenas uma das formas de repartir o risco da sinistralidade entre um grupo de usuários,
não afastando a figura de mera intermediadora da cooperativa em relação aos usuários
de planos e os cooperados, que seriam os efetivos prestadores de serviço.
Frisa-se que o prestador do serviço de medicina seria o próprio médico cooperado, e não
a cooperativa (a cooperativa não presta serviços médicos aos usuários). A função da
cooperativa de trabalho médico, neste esteio, residiria em otimizar a inclusão de tais
profissionais no mercado econômico, angariando pacientes para seus cooperados
(lembra-se que, em decorrência da prática de atos cooperados, as cooperativas de
trabalho sequer seriam contribuintes do imposto de renda). Assim, a cooperativa
figuraria como mera intermediária em tal relação, destacando-se que tal posição
assumida pela cooperativa é que fundaria a possibilidade de compensação veiculada no
art. 652 do RIR/99.
A fiscalização, ao prestigiar o entendimento de que a compensação prevista no art. 652
do RIR/99 não se aplicaria à retenção de imposto de renda efetuada em decorrência de
contratantes em pré-pagamento / preço pré-estabelecido, teria demonstrado “evidente
falta de assimilação do que representam, no contexto de operação de planos de saúde,
os referidos conceitos, bem como as decorrências na relação entre a cooperativa e o
cooperado no que tange ao repasse da produção ao cooperado a partir de recursos
pagos pelo usuário, realidade esta que persiste tanto em uma quanto em outra
modalidade contratual”.
A Manifestante, além de cooperativa de trabalho médico, possuiria características de
operadora de planos de assistência à saúde, atuando por conta e ordem do consumidor,
recebendo e gerenciando os recursos recebidos dos usuários e devolvendo-lhes tais
recursos por meio de serviços de assistência à saúde, prestados por terceiros. Logo, em
ambos aspectos, a Manifestante figuraria “como mera intermediária entre dois polos:
os usuários dos planos de saúde e terceiros (inclusive cooperados) efetivos prestadores
de serviços de medicina, hospitalar, laboratorial etc. Neste contexto, os serviços
prestados pela Unimed Piracicaba de representação do cooperado e administração de
plano não se confundem com os serviços profissionais prestados por terceiros, dentre
os quais estão inseridos os serviços de medicina. E isso independentemente da fatura
emitida pela Manifestante referir-se a preço fixo ou não”.
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721778/2014-73

No tocante aos dois gêneros de planos de saúde (custo operacional e pré-pagamento), a
Manifestante aponta que a normatização de ambos apenas estabeleceria “dois critérios
distintos de fixação de preço e repartição de risco, persistindo, em qualquer hipótese, a
representação do cooperado pela cooperativa, materializada através do objetivo maior a
que se propõe a entidade, qual seja, a captação de pacientes àqueles associados. Está aí,
exatamente em tal escopo representativo de seus cooperados, a classificação do ato
cooperativo, nos termos do artigo 79 da Lei n°. 5.764/71. E que fique claro não ser
distinto tal objetivo societário quando se está a tratar de contratação em pré-
pagamento/preço pré-estabelecido. Tanto nas hipóteses de preço fixo quanto variável,
persiste o repasse de produção a partir do pagamento de recursos do usuário. A
distinção está apenas na forma individualização da produção médica no momento do
pagamento da contraprestação pelo usuário”.
Indica a Manifestante, ainda, que “a individualização da produção cabível a cada
cooperado, naturalmente, só se pode vislumbrar após a materialização do parâmetro
essencial no qual se assenta a distribuição de recursos pela cooperativa aos seus
associados, qual seja, o trabalho efetivamente realizado e não a expectativa deste. Não
se olvide, no entanto, que a Manifestante, mesmo diante da impossibilidade de antever
com exatidão os valores de produção a serem repassadas futuramente aos cooperados,
sempre buscou proporcionalizar os valores das faturas para a expectativa média de
produção, não recaindo a retenção sobre a integralidade das faturas emitidas”. Aponta-
se que tal procedimento calcar-se-ia no entendimento prestigiado no ADN COSIT no.
01/93.
Aponta a Manifestante que os repasses realizados a cooperados seriam atos
cooperativos, independentemente de se tratar da venda de planos de saúde, conforme
reiteradamente restaria reconhecido pelo STJ. Assim, “nas cooperativas de venda em
comum (trabalho, por exemplo), a definição do que é ato cooperativo não se norteia
pela origem do ingresso do recurso, nem mesmo se fixo ou variável, mas sim pela
destinação que a eles for conferida. Conforme visto, o direcionamento do artigo 652 do
RIR é genérico para as cooperativas de trabalho, sem qualquer ressalva com relação
ao tipo de contrato sobre o qual recairia”.
Em decorrência da dificuldade de se quantificar, de antemão, o valor dos serviços
pessoais de cooperados nos contratos de valor pré-determinado, os quais somente se
confirmarão ao final do mês ao qual se refere a mensalidade paga, e considerando-se a
ausência de norma expressa para disciplinar tal situação, diversas cooperativas
operadoras de planos de saúde formularam consultas à Receita Federal (inclusive a
Manifestante adotou tal procedimento, culminando com a Solução de Consulta n.o 267 -
SRRF08/Disit - Doc. 03 , recepcionada em 07/12/2012). Em resposta a tais
questionamentos, a Receita Federal deixou claro inexistir dever de retenção do imposto
de renda na fonte nos contratos efetuados na modalidade de pré-pagamento. Contudo,
“se a fonte pagadora procedeu à retenção do tributo foi em respeito à determinação da
disposição do artigo 652 do RIR, cuja natureza é antecipatória do IRRF posteriormente
retido pela cooperativa sobre a produção repassada ao cooperado, este rendimento
tributável na pessoa física, especialmente se tal retenção ocorreu ANTES da data do
recebimento da referida solução de consulta, quando ainda pairava a incerteza sobre a
aplicabilidade da comentada retenção nos contratos em pré-pagamento”. Mesmo na
hipótese de contratos a preço fixo, confirma-se a realização de serviços pessoais pelos
cooperados da Manifestante e do correspondente repasse de produção àqueles médicos
cooperados, pelo que se aplica a autorização para a compensação do IRRF retido pelos
contratantes nos moldes do artigo 652, § 1.o, ao menos até o recebimento da Solução de
Consulta n.o 267 – SRRF08/Disit;
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721778/2014-73

Não seria possível entender-se que as retenções na fonte objeto do presente litígio se
tratariam de antecipação do IRPJ devido pela própria cooperativa, pois “a Manifestante
não está sujeita à retenção do Imposto de Renda próprio (incidente sobre os atos não
cooperativos, ressalve-se), lembrando que o artigo 647 do RIR/99 (IRPJ) não faz
qualquer referência aos serviços de intermediação prestados por cooperativas de
trabalho operadora de planos de saúde”. A ausência de informação de algumas
retenções de imposto de renda em DIRF não descaracterizaria a existência de crédito em
relação a tais retenções, pois não se poderia imputar à Manifestante a responsabilidade
de obrigação atribuída à terceiro (no caso, à fonte pagadora). Nesse contexto, aponta o
Manifestante que a documentação juntada, demonstra o imposto retido, cuja efetiva
retenção pela fonte pagadora, por sua vez, demonstra-se através dos Informes de
Rendimento e folhas do livro razão (Doc. 04 – documentação comprobatória das
retenções)
Ainda em relação ao ponto destacado no parágrafo anterior, a Manifestante aduz que
“fosse a estreita correspondência entre o pedido de compensação do prestador e a DIRF
preenchida pelo tomador condição para o reconhecimento e a utilização do crédito, as
sociedades cooperativas nunca poderiam proceder à compensação dos tributos retidos
ao logo do ano-calendário, já que a entrega de tais declaração dá-se somente ao final
daquele”.
Por sua vez, a 7a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com os seguintes
fundamentos:
“(...)
II – DO MÉRITO
II.1 – DA IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO COM RELAÇÃO AOS PLANOS A
PREÇO PREESTABELECIDO
A decisão recorrida negou a possibilidade de compensação dos créditos de Imposto de
Renda retido na fonte com relação aos contratos firmados a preço preestabelecido/pré-
pagamento, ao argumento de que, naquela modalidade contratual, não haveria prática de
atos cooperativos.
No entanto, tal entendimento não é compatível com a adequada interpretação do artigo
45 da Lei n.o 8.541/91. Percebe-se que a norma determinou, primeiramente, que, ao
efetuar pagamentos a uma cooperativa de trabalho, seja qual for a espécie desta
cooperativa de trabalho e sem qualquer ressalva com relação à natureza contratual, a
pessoa jurídica deve reter 1,5% dos valores pagos.
Uma cooperativa de trabalho, como é o caso da Recorrente, que se segmentar
economicamente como operadora de planos de saúde, visando captar mais
pacientes aos cooperados (e os efeitos de aumento desta captação são inegáveis), não
desnatura o fato de que os associados continuam a prestar serviços ou os coloca à
disposição dos usuários (conforme a própria redação do artigo), mesmo havendo
prestação de serviços de não cooperados.
Ou seja, se uma pessoa jurídica contratou serviços de uma cooperativa de trabalho, aos
quais foram prestados ou colocados à disposição, no todo ou em parte, serviços de
cooperados, tal retenção, se ocorrida, só pode se tratar da hipótese do artigo 45 da Lei
8.541/1992 (artigo 652 do RIR/99), e em obediência plena aos seus procedimentos,
inclusive de compensação, já que o tributo retido é antecipação do tributo do cooperado.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721778/2014-73

Nasce aqui a necessidade de elucidar a diferença que envolve as contratações como
“pré-pagamento” e “custo operacional” – as quais são tratadas tecnicamente pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar como a preço pré-estabelecido e a preço pós-
estabelecido.
Além de ser cooperativa de trabalho médico, a Recorrente possui característica
jurídico-econômica de operadora de planos de assistência à saúde que atua por conta
e ordem do consumidor (usuário), que recebe e gerencia os recursos recebidos dos
usuários, devolvendo-lhes tais recursos através de serviços de assistência à saúde,
prestados por terceiros.
A própria legislação que regula o setor, a Lei n.o 9.656/98 (artigo 1o), ao definir
“operadora de plano de assistência à saúde” assim conceitua: “pessoa jurídica
constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade
de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste
artigo.”
Por sua vez, traz o inciso I do artigo 1o da mencionada norma:
“I – Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou
cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo
indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência
à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de
saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada,
contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e
odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora
contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, POR
CONTA E ORDEM DO CONSUMIDOR.” (destaques nossos)
Percebe-se, portanto, que a Recorrente, seja vista sob a perspectiva de cooperativa de
trabalho médico, seja como operadora de planos de saúde, figura como mera
intermediária entre dois polos: os usuários dos planos de saúde e terceiros (inclusive
cooperados) efetivos prestadores de serviços de medicina, hospitalar, laboratorial etc.
Neste contexto, os serviços prestados de representação do médico cooperado e
administração de plano não se confundem com os serviços profissionais, dentre os
quais estão inseridos os serviços de medicina.
E isso, independentemente da fatura emitida pela Recorrente referir-se a preço fixo ou
não, já que a própria Lei n.o 9.656/98 reconhece os dois gêneros de formação de preço
de planos, nas modalidades de:
(i) custo operacional/preço pós-estabelecido, na qual o contratante paga a cada serviço
prestado por intermédio da Recorrente, e em função desta utilização específica e;
(ii) pré-pagamento/preço pré-estabelecido, na qual o pagamento é anterior a qualquer
tipo de fruição dos serviços médico-hospitalares prestados em determinado mês,
também por intermédio da Recorrente, não implicando necessariamente em utilização
efetiva.
Tal realidade apenas estabelece dois critérios distintos de fixação de preço e
repartição de risco, persistindo, em qualquer hipótese, a representação do cooperado
pela cooperativa, materializada no objetivo maior a que se propõe a entidade, qual seja,
a captação de pacientes àqueles associados.
Está aí, exatamente na representação de seus cooperados, a classificação do ato
cooperativo, nos termos do artigo 79 da Lei n.o 5.764/71. E que fique claro não ser
distinto tal objetivo societário quando se está a tratar de contratação em pré-pagamento/
preço pré-estabelecido.
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721778/2014-73

Tanto nas hipóteses de preço fixo quanto variável, persiste o repasse de produção a
partir do pagamento de recursos do usuário. A distinção está apenas na forma de
individualização da produção no momento do pagamento da contraprestação pelo
usuário.
A contratação a preço pré-determinado/pré-pagamento nada mais é do que a reunião de
recursos individuais de cada usuário para a formação de um fundo coletivo, voltado a
garantir o atendimento de todo o mesmo grupo de usuários, e como simples forma de
minimizar, tanto quanto possível, os impactos financeiros que adviriam da contratação
individual e direta entre usuários e médicos, hospitais etc..
Não afasta, assim, a confirmação do repasse da produção aos cooperados. A motivação
de tal repasse pela cooperativa decorre não da forma de quantificação do preço do
contrato do usuário, mas sim do volume de atendimentos realizados pelo associado.
Reside aqui a confirmação do objeto social da cooperativa na garantia do repasse da
produção do cooperado, aferida a partir dos recursos recebidos dos usuários (seja qual
contrato for), na medida e na proporção do labor de cada cooperado, e como
expressão do princípio do retorno.
E como é sabido, atuando as sociedades cooperativas pela otimização do trabalho dos
seus cooperados, repartindo entre eles as despesas da atividade, durante todo o
exercício, deve perquirir a atuação pelo custo, de modo a preservar, ao máximo, a
incolumidade da remuneração destinada àqueles profissionais individualmente
considerados, mês a mês, a qual é meramente intermediada pela entidade (paciente –
cooperativa – cooperado), seja em se tratando de contratos a preço fixo ou a preço
variável.
E a individualização da produção cabível a cada cooperado, naturalmente, só se pode
vislumbrar após a materialização do parâmetro essencial no qual se assenta a
distribuição de recursos pela cooperativa aos seus associados, qual seja, o trabalho
efetivamente realizado e não a expectativa deste.
A própria decisão recorrida reconhece tal realidade, a despeito da contradição abaixo
detectada:
“De forma diversa, a venda de planos de saúde é feita diretamente pela sociedade
cooperativa ao cliente. Não constitui ato de apoio à atividade profissional do
cooperado e nem corresponde ao resultado do serviço por ele diretamente
prestado. Diversamente das consultas, cujos valores pertencentes ao profissional
médico são a ele repassados, as mensalidades devidas em função dos planos são
auferidas independentemente da efetiva prestação dos serviços médicos que
podem, afinal, não ocorrer.
Por outro lado, as coberturas prometidas pelos planos de saúde extrapolam em
muito as consultas fornecidas pelos profissionais médicos: envolvem terceiros,
tais como hospitais, laboratório, clínicas especializadas, etc. Ora, a cooperativa,
quando garante os serviços desses terceiros, atua em verdadeira intermediação
comercial entre eles, não associados, e seus clientes, não cooperados. Essa
intermediação escapa dos limites da definição de ato cooperado que, conforme já
exposto, afasta as chamadas operações de mercado, pois exige relação direta com
o objeto social da cooperativa, que está restrita, no caso das cooperativas de
serviços, às atividades de apoio aos profissionais ou a própria prestação dos
serviços por eles ofertada.
Note-se que a atividade de venda de planos de saúde poderia ser exercida ainda
que não fosse, a Unimed, uma cooperativa de serviços e, por outro lado, poderia
a cooperativa subsistir sem a venda de planos de saúde. São, portanto, atividades
independentes que, por opção, no caso, estão sendo exercidas em paralelo, uma
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721778/2014-73

vez que a venda de planos de saúde se constitui, reconhecidamente, em forte
alavancagem para a prestação individual do trabalho médico pelos
cooperados.” (destaques nossos)
Afinal, como pode a venda de planos de saúde ser uma forte alavancagem para a
prestação individual do trabalho pelos médicos cooperados e, ao mesmo tempo, não
constituir ato de apoio à atividade profissional do cooperado? Realmente
incompreensível a lógica da DRJ.
Não se pode olvidar, ainda, da existência de segunda hipótese de retenção do imposto na
fonte prevista no mencionado dispositivo, de que o pagamento ou creditamento, por
pessoa jurídica a cooperativa de trabalho, relativo a serviços dos cooperados refere-se
tanto aos efetivamente prestados quanto aos colocados à disposição dos usuários.
Veja-se novamente:
“Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de
1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas
de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços
pessoais que lhes forem PRESTADOS por associados destas OU COLOCADOS
À DISPOSIÇÃO. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação
dada pela Lei no 8.981, de 1995)” (destaques nossos)
Uma vez que o serviço é colocado à disposição do contratante, a sua utilização se
mostra facultativa, podendo ou não ser usufruída, o que reitera a desnecessidade da
relação entre as importâncias pagas ou creditadas entre os serviços efetivamente
prestados para a incidência da retenção do imposto, sendo esta apenas uma das
hipóteses previstas no mencionado dispositivo.
O que se deve ter em mente é que a impossibilidade de se exigir a retenção do
tomador sobre os valores pagos a preço preestabelecido, repita-se, decorre da
impossibilidade temporal de se definir a base de cálculo para a retenção no
momento da emissão da fatura. Essa é a razão de ser das Soluções de Consulta que
reconhecem a impossibilidade de que a retenção se opere.
Ou seja, a espécie de preço do contrato não implica em dizer que não haveria prestação
de serviços por cooperados, tampouco que a cooperativa não estaria atuando em prol
dos seus cooperados.
Não por outro motivo que, para fins de apuração da base de cálculo de Contribuição
Previdenciária, ante a impossibilidade de identificar-se no momento da emissão da nota
fiscal a quantidade de serviços de cooperados a serem tomados, a própria Receita
Federal os pressupõe em 30% ou 60% do total cobrado, conforme trate-se de cobertura
que assegure atendimento completo em consultório e hospitais ou o que assegura apenas
atendimento em consultório, consultas ou pequenas intervenções. Observe-se os exatos
termos da antiga Instrução Normativa n.o 03/2005: (...)
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721778/2014-73

A referida Contribuição foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em
razão da incompetência da sua instituição por lei ordinária, mas o fato a saber,
independente disso, é que, no pré-pagamento, o próprio Fisco Previdenciário pressupõe
que o valor dos serviços de cooperados corresponde à 30% ou 60% da nota Fiscal, ou
seja, há serviços de cooperados mesmo nos pagamentos a preço preestabelecido
que contemplem outros serviços.
Assim, mesmo que demonstrado alhures que os valores referentes aos pagamentos na
modalidade de preço preestabelecido não afastam o seu repasse aos cooperados pelos
atendimentos realizados, configurando tal situação na primeira hipótese de incidência da
retenção acima tratada, não se pode negar a possibilidade do seu enquadramento à
segunda hipótese, ensejadora, da mesma forma, da compensação prevista no artigo
45 da Lei n.o 8.541/1992.
Não se pode, portanto, restringir a compensação efetuada, sob pena de agir em
desconformidade com a norma tributária vigente, em clara ofensa ao princípio da
legalidade. Isso porque, estar-se-ia limitando a aplicação de hipótese prescrita em
dispositivo normativo, que expressamente prevê a retenção sobre a colocação de
serviços à disposição, situação dos contratos de pré-pagamento.
E outra não poderia ser a capitulação das retenções de Imposto de Renda sofridas pela
Recorrente por contratantes que não aquela prevista no artigo 45 da Lei n.o 8.541/92
para cooperativas de trabalho, eis que a Recorrente não se sujeita a qualquer outra
retenção do imposto (exceto apenas a retenção específica aplicável a pessoas jurídicas e
órgãos do Poder Público Federal no artigo 64 da Lei n.o 9.430/96).
Como se pode ver, não há nenhuma diferença substancial entre as duas formas de
pagamento e as consequentes formas de prestação do serviço, sendo os dois tipos
exatamente da mesma natureza. . A diferença entre os contratos tem caráter meramente
regulatório, não descaracterizando o objetivo da cooperativa que envolve a relação entre
a operadora do plano e o prestador do serviço.
Por outro lado, completamente distinta é a fundamentação que justifica as Soluções
de Consultas Fiscais quanto à dispensa de retenção do artigo 45 da Lei n.o 8.541/92
(artigo 652 RIR/99) para os contratos a preço fixo, inclusive a Solução de Consulta
59/2013, citada pelo acórdão recorrido.
Tem-se que o direcionamento daqueles dispositivos é genérico para as cooperativas de
trabalho, sem qualquer ressalva com relação ao tipo de contrato sobre o qual recairia.
Não por outra razão, obedecendo à norma geral, os contratantes de tais entidades
sempre procederam à retenção regular do IRRF com base naquele dispositivo, sob pena
de descumprimento da norma geral.
No entanto, o momento da retenção determinada pela legislação é incompatível com a
quantificação, de antemão, dos serviços de cooperados nos contratos de valor pré-
determinado, os quais somente se confirmarão ao final do mês ao qual se refere à
mensalidade paga.
Tal descompasso temporal acabaria por fazer incidir a retenção do IRRF sobre valor
aquém ou além do real aferido após a utilização do plano pelo usuário.
Diante da ausência de norma expressa no tocante ao reconhecimento da não retenção,
especialmente em face da regra geral prevista no artigo 45 da Lei n.o 8.541/92 (e que era
obedecido por contratantes e cooperativas), a Recorrente e diversas outras operadoras
do país submeteram a dificuldade de apartação destes serviços no momento de emissão
da fatura à Receita Federal, por meio de Consulta Fiscal.
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721778/2014-73

No entanto, não se trata de não aplicação da retenção por se tratar da prática de atos
cooperativos, mas sim de dificuldade de quantificação da base de cálculo no momento
da retenção.
Confira-se o teor da Solução de Consulta n.o 267/2012, formulada pela Unimed
Piracicaba, cuja resposta foi recebida em 07/12/2012 (fls. 846/850): (...)
Neste contexto, até o recebimento da Solução de Consulta acima transcrita, pairava a
incerteza quanto à inaplicabilidade da referida retenção, cuja inadequação decorre da
mera impossibilidade temporal de quantificação da base de cálculo. Destaque-se que a
DCOMP abrangida pelo presente processo se refere a crédito formado (retenção) antes
do recebimento da mencionada Solução de Consulta – ano calendário 2010.
Caso a legislação fosse clara sobre o não enquadramento dos contratos a preço
preestabelecido, a Consulta seria declarada ineficaz! Ou seja, havia dúvida
fundada, tanto que inúmeros contratantes, de diversas cooperativas do país,
procediam à retenção.
Desta forma, se a fonte pagadora procedeu à retenção do tributo foi em respeito à
determinação da disposição do artigo 45 da Lei n.o 8.541/92 (652 do RIR), cuja natureza
é antecipatória do IRRF posteriormente retido pela cooperativa sobre a produção
repassada ao cooperado.
E, nesta linha, conduz-se ao necessário procedimento de compensação procedido pela
Recorrente, na linha do § 1o daquele dispositivo.
Destaque-se a não sujeição da Recorrente à retenção do Imposto de Renda Próprio, já
que o então vigente artigo 647 do RIR/99 (IRPJ) não faz qualquer referência aos
serviços de intermediação prestados por cooperativas de trabalho operadora de
planos de saúde. Observe-se: (...)
Em análise à lista supratranscrita, verifica-se ser ela exaustiva – e não exemplificativa,
incidindo sobre os pagamentos realizados às pessoas jurídicas prestadoras de serviços
de natureza profissional e intelectual e não sobre o contrato específico de intermediação,
como é o caso da administração de planos de saúde.
Citem-se as Soluções de Consulta da Receita Federal, incisivos na ausência de
enquadramento legal do serviço das cooperativas/operadoras de planos, não se
sujeitando à retenção do Imposto de Renda do artigo 647 do RIR/99: (...)
Tal retenção de IRPJ não se aplica nem mesmo sobre a prática de atos não cooperativos.
Uma coisa é haver a incidência do imposto e nesse ponto, não se nega que o IRPJ incide
sobre atos não cooperativos, todos devidamente recolhidos pela Recorrente. Outra coisa,
completamente diferente, é o tomador de serviços estar sujeito a reter na fonte o
mencionado IRPJ com base no artigo 647 do então vigente RIR/99.
Dessa forma, por inadequação ao mencionado dispositivo legal (artigo 647 do RIR/99),
a retenção procedida pelos tomadores de planos, se já realizada pela fonte, jamais
poderia ter natureza de retenção do IRPJ prevista no artigo 647 do RIR/99, sendo
forçosa a sua caracterização como retenção de natureza do artigo 652 do Decreto n.o
3.000/99 (artigo 45 da Lei n.o 8.541/1992), e outra conclusão não há além da
possibilidade de compensação de tais créditos na forma do § 1o, o que leva à
homologação do procedimento adotado pela Recorrente.
Ademais, importante destacar que, conforme redação expressa acima do artigo 45 da
Lei n.o 8.541/92, a obrigatoriedade da retenção e a utilização do crédito em
compensação aplica-se aos pagamentos realizados não apenas às cooperativas de
trabalho, mas, também, às associações de profissionais ou assemelhadas, afastando-se,
portanto, qualquer tentativa de condicionar a sua aplicação à incidência sobre atos
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721778/2014-73

cooperativos. Ou às associações de profissionais também é reconhecida a possibilidade
da prática de ato cooperativo sendo esta uma condicionante para o aproveitamento do
crédito pelas referidas entidades?
Tal requisito sequer está previsto no artigo!
Ainda que, por absurdo, assim não se entenda, destacando-se que não há tal
condicionante nos dispositivos mencionados, seguem considerações abaixo, reitera-se
que a operacionalização de planos de saúde, em qualquer modalidade, não
descaracteriza a prática do ato cooperativo da Recorrente.
A decisão refuta a decisões do Superior Tribunal de Justiça apresentadas pela
Recorrente, ao argumento de que aquele tribunal teria posicionamento distinto, no
sentido de afastar por completo a prática do ato cooperativo em decorrência da operação
de planos de saúde.
No entanto, necessário enfrentar os acórdãos trazidos pela Delegacia de Julgamento.
Com relação ao RESP 645.261/MG, a DRJ cita trecho de acórdão proferido em
16/06/2009. No entanto, de se perceber que as próprias conclusões transcritas
contrariam o entendimento da decisão recorrida, ao dispor que “em conclusão, o
disciplinamento legal para as cooperativas médicas que operam planos de saúde é
muito claro: como regra, pagam a COFINS calculada sobre o faturamento proveniente
das operações com não cooperados, permitindo-se a dedução do que for repassado aos
médicos cooperados ou não, que efetivamente prestam o serviço aos usuários do
plano.(...)
Ademais, em decisão monocrática naquele mesmo processo, de 04/04/2018, o STJ
ressalvou que a questão não está dirimida, sobrestando o feito ao pronunciamento do
STF. Confira-se: (...)
Com relação ao RESP n.o 853.877/RS, também mencionado pela DRJ, perceba-se tratar
do mesmo processo cujo acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração, em
01/09/2009, citado pela Recorrente na Manifestação de Inconformidade, envolvendo a
Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo. No entanto, o acórdão mencionado pela DRJ foi
proferido em 10/10/2008 ao ser julgado o Recurso Especial.
Omitiu-se o acórdão recorrido, no entanto, com relação ao acolhimento dos
mencionados aclaratórios que se referem, justamente, à decisão citada pela Recorrente.
Veja-se novamente: (...)
Também nesse processo, em decisão monocrática de 31/10/2017 houve sobrestamento
do feito a julgamento ainda não finalizado pelo STF:
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião da análise do RE 597.315 RG/RJ
(Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/2/2012), decidiu que a questão alusiva à
sujeição passiva das cooperativas à contribuição para o financiamento da
seguridade social – COFINS possui repercussão geral. Ante o exposto, nos
termos do art. 328-A do RISTF, torno sem efeito o despacho de fls.671/672 (e-
STJ) e determino o sobrestamento do presente recurso extraordinário até o
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da matéria contida no RE 597.315
RG/RJ (Tema 516). Julgo ainda prejudicados os embargos de declaração de fls.
676/682 (e- STJ).
A outra decisão citada pela DRJ data de 17/05/2004 (REsp 237348), sendo muito
anterior aos acórdãos favoráveis já mencionados.
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721778/2014-73

Assim, não procede o entendimento do acórdão recorrido que a questão teria sido
superada pelo Superior Tribunal de Justiça. As decisões citadas na Manifestação de
Inconformidade são todas posteriores às citadas pela DRJ.
Por outro lado, sob o enfoque constitucional, da leitura dos votos proferidos pelo
Supremo Tribunal Federal quanto pela análise dos debates travados na Tribuna quando
dos julgamentos do RE n.o 598.085/RJ e 599.362/RJ, não há dúvidas de que o
posicionamento então adotado se restringiu unicamente ao ato externo (ato não
cooperativo) praticado pelas Cooperativas de Trabalho, o que não se confunde com a
matéria debatida nos autos da decisão recorrida, em que se discute exclusivamente o ato
cooperativo (ou ato interno).
Tem-se que tal conclusão fica muito clara já na leitura do relatório do RE n.o
599.362/RJ quando o Exmo. Ministro Relator, Dias Toffoli aduz que “o Tribunal
Regional, ao acolher o pedido inicial sem definir concretamente o que seria ato
cooperativo próprio, acabou por declarar indevida a contribuição ao PIS/PASEP que
incidiria sobre as receitas auferidas pela cooperativa em negócios jurídicos com
terceiros tomadores de serviços”.
E aqui a diferença sensível em relação ao presente debate, na medida em que se busca
que o Poder Judiciário defina concretamente o que seja o ato cooperativo e não
que seja reconhecida a não incidência sobre atos não cooperativos.
Prosseguindo, registra-se que quando do julgamento das Repercussões Gerais, ao
estabelecer as balizas do julgamento, assim consignou o Exmo. Ministro Dias Toffoli
nos autos do RESP n.o 599.362/RJ: “este é o cerne da demanda: a partir da exegese do
que seja o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, saber se as receitas
auferidas pelas Cooperativas de Trabalho decorrentes dos negócios jurídicos
praticados com terceiros – não cooperados – se insere na materialidade da
contribuição ao PIS/PASEP, ou seja, ao revés, não constituem receita da cooperativa e,
sim, do cooperado, caracterizando-se como hipótese de não incidência tributária”.
Por fim, tem-se o dispositivo do voto: “Ante o exposto, dou provimento ao recurso
extraordinário da União para declarar a incidência da contribuição ao PIS/PASEP
sobre atos (negócios jurídicos) praticados pela impetrante com terceiros tomadores de
serviço, objeto da impetração, resguardadas as exclusões e deduções legalmente
previstas”. (destaques nossos)
Igualmente, nas primeiras linhas do voto proferido nos autos do RE n.o 598.085/RJ, o
Exmo. Ministro Luiz Fux pontuou os limites da demanda para esclarecer que o tema
objeto do julgamento seria “a amplitude do adequado tratamento tributário ao ato
cooperativo e da extensão do conceito de ato cooperativo, posto que a recorrida,
cooperativa de trabalho, presta serviços médicos a pessoas físicas e jurídicas
(tomadoras de seus serviços)”, destacando ainda, que a discussão semelhante ao
presente debate se daria nos autos do RE n.o 672.215/CE. Confira-se: (...)
Nessa toada, ao ser questionado na Tribuna por um dos Patronos das Partes envolvidas
na demanda se os atos com terceiros seriam os atos externos e os atos com os
cooperados seriam os atos internos, os Exmos. Ministros confirmaram a assertiva,
deixando extreme de dúvidas que o objeto de ambos os julgamentos foi a
constitucionalidade da tributação dos atos realizados pelas Cooperativas de Trabalho
com terceiros não cooperados: (...)
E a despeito de esclarecer que o ato cooperativo típico não seria tributado e o ato não
cooperativo (aquele realizado com terceiros) seria tributado, importante mencionar que,
durante os debates orais, o Exmo. Ministro Relator do feito demonstrou a preocupação
da Corte em definir o tipo de atividade que não se qualificaria como ato cooperativo,
sujeitando-se à incidência do PIS, mas deixando clara a necessidade de se respeitar os
normativos, regulamentos e interpretações do Fisco sobre as exclusões e deduções na
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721778/2014-73

base de cálculo dos tributos permitidos a cada ramo cooperativista, de forma a não se
avançar sobre entendimentos já pacificados até mesmo no âmbito administrativo
(lembrando que o próprio Fisco conceitua o ato cooperativo do ramo trabalho). Cite-se:
(...)
Da mesma forma, em debate sobre o voto do Exmo. Luiz Fux, relator do RE n.o
598.085/RJ, julgado em conjunto com o RE n.o 599.362/RJ, o citado Ministro em
conjunto com os Ministros Luís Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski delimitaram
que o objeto do pronunciamento da Corte seria a validade das alterações legislativas
relativa à MP n. 1.858/99 em relação aos atos externos, ficando os atos internos das
cooperativas (ato cooperativo) resguardados pela regra de não incidência tributária: (...)
E por fim, tem-se ainda outros trechos dos debates orais entre os Ministros, nos quais se
observa a conclusão de que o Supremo Tribunal Federal julgou somente os atos
externos/atos não cooperativos das cooperativas de trabalho foi mais uma vez
ratificada, deixando claro que a análise acerca dos atos cooperativos seria realizada
“em outro momento”, ou seja, no Recurso Extraordinário próprio (RE 672.215 e
597.315): (...)
Tal conclusão restou confirmada quando do julgamento dos Embargos de Declaração
opostos nos autos do RE n.o 599.362 em 18/08/2016, no qual o E. Supremo Tribunal
Federal acolheu mencionados Aclaratórios “PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS,
SEM EFEITOS INFRINGENTES, FIXANDO TESE NOS SEGUINTES TERMOS: “A
RECEITA AUFERIDA PELAS COOPERATIVAS DE TRABALHO DECORRENTES
DOS ATOS (NEGÓCIOS JURÍDICOS) FIRMADOS COM TERCEIROS SE INSERE
NA MATERIALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP”. (destaques nossos)
Portanto, fato é que o Supremo Tribunal Federal ainda não julgou a questão da não
incidência do PIS e da COFINS sobre os atos cooperativos (atos interno) de nenhum
ramo cooperativista, sendo certo que a matéria em debate encontra-se com a
Repercussão Geral reconhecida nos autos dos RE’s nos 672.215 e 597.315, razão
pela qual não é possível que esse Conselho mantenha o entendimento de que a
questão estaria pacificada desfavoravelmente às cooperativas de trabalho.
E não se olvide que uma das Partes envolvidas no RE n. 672.215/CE, eleito como de
Repercussão Geral, é uma Cooperativa de Trabalho, tal qual a Recorrente!
Vale ressaltar que o próprio Supremo Tribunal Federal, em processos que debatem o
tema à luz do artigo 146, III da CF/88, entende pela necessidade de redirecionamento ao
RE no 672.215, de Relatoria do Exmo. Ministro Roberto Barroso. Confiram-se decisões
no Exmo. Ministro Marco Aurélio: (...)
E neste mesmo sentido já se manifestaram o Superior Tribunal de Justiça Tribunais
Regionais Federais.
Além das duas decisões já citadas anteriormente, envolvendo acórdãos da Unimed
Campo Belo e Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo, confira-se o entendimento
externado pelo Ministro Humberto Martins, que reconheceu que a questão acerca da não
incidência do PIS e da COFINS sobre o ato cooperativo praticado pelas cooperativas em
geral será decidida nos autos das Repercussões Gerais n.os 672.215 e 597.315, ambas de
Relatoria do Exmo. Ministro Luiz Roberto Barroso. Veja-se decisão proferida nos autos
do REsp no 653.564/MG e publicada em 06/11/2017, cuja parte é a Unimed Teófilo
Otoni, sociedade de natureza idêntica à Recorrente: (...)
Cabe destacar que tal decisão tornou sem efeito exatamente o despacho que determinava
a realização de juízo de adequação ao tema no 177 (RE no 598.085), julgado em
conjunto com o RE no 599.362/RJ, haja vista o reconhecimento da distinção do que foi
decidido por este Supremo Tribunal Federal naquelas Repercussões Gerais, com a
discussão acerca da não incidência tributária sobre a prática de atos cooperativos.
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721778/2014-73

E por fim, em caso idêntico ao presente, o Exmo. Desembargador Vice-Presidente do
Tribunal Regional Federal da 1a Região deu provimento aos Embargos de Declaração
opostos pela Unimed Itabira (sociedade de natureza idêntica da Reclamante),
cancelando a aplicação do RE n.o 599.362/RJ e determinando o sobrestamento do
feito ao RE n.o 672.215/CE. Confira-se: (...)
Ressalta-se que no precedente acima citado, tal qual ocorrido com a ora Recorrente,
a Presidência do Eg. TRF da 1a Região havia negado seguimento ao Recurso
Extraordinário interposto pela Cooperativa, por entender que o acórdão proferido
naquele feito estava em consonância com entendimento deste STF nos autos do RE n.o
599.362/RJ. Referida decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Presidente do TRF1
foi mantida pela Corte Especial, em julgamentos que negaram provimento ao Agravo
Interno e Embargos de Declaração da Cooperativa.
Entretanto, analisando os segundos Embargos de Declaração opostos pela Unimed
Itabira nos autos n.o 2002.38.00.027512-0, o Exmo. Desembargador Vice-Presidente do
TRF1, em decisão diametralmente oposta ao decisum reclamado, concedeu efeitos
infringentes aos Embargos e sobrestou o feito ao RE n.o 672.215/CE.
Confiram-se trechos do r. acórdão, que confirmam a identidade do presente caso e
daquele julgado nos autos n.o 2002.38.00.027512-0, mas com destinos totalmente
diferentes: (...)
Feitas essas ressalvas a respeito do panorama jurisprudencial atual, conforme já se
adiantou, a Recorrente é cooperativa de trabalho médico e operadora de planos de
saúde, atividade que exerce no intuito precípuo de potencializar a atividade dos seus
cooperados, nos termos das Leis n.o 5.764/71 e 9.656/98.
Percebe-se, portanto, que, nas cooperativas de trabalho médico, o seu caráter
representativo consiste em angariar pacientes aos cooperados, visando otimizar a
inclusão de tais profissionais no mercado econômico. Daí dizer que a operação de
planos de saúde, que representa uma forma economicamente viável de catalisar a
captação, junto ao mercado, de oportunidades de trabalho para os seus cooperados.
Dessa forma, repita-se: a cooperativa atua como representante em benefício do
cooperado, sendo deste (o cooperado) qualquer lucro ou faturamento/receita, e não da
cooperativa, nos termos do artigo 79 da Lei n.o 5.764/71.
Em razão da sua natureza, não se afere capacidade contributiva da Recorrente quando
da prática de atos cooperativos, ao contrário do que ocorre em relação ao cooperado
(receptor das regras de incidência específicas), em face da própria estrutura dos tributos
individualmente considerados.
É exatamente neste contexto que as sociedades cooperativas revelam a natureza de
associação civil sem fins lucrativos, mesmo porque subsistem exatamente na premissa
de inexistência de lucro e da prestação de serviços sem objetivo de lucro aos associados,
no contexto dos artigos 3o, 4o e 7o da Lei n.o 5.764/717.
Neste sentido é que a Constituição da República (artigo 1468) reconheceu a
peculiaridade dos atos praticados pelas sociedades cooperativas com os seus associados,
conferindo-lhes tratamento tributário adequado à sua natureza jurídico societária.
Destarte, entende-se por adequado tratamento tributário atribuído às sociedades
cooperativas a não incidência tributária sobre os atos cooperativos por elas praticados,
hipótese esta que não sujeita a cooperativa à tributação, uma vez que não ocorre o fato
gerador dos tributos, situação essa totalmente diversa da isenção – favor fiscal – ou da
imunidade – ausência de competência do ente tributante.
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-004.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721778/2014-73

Sendo assim, fato é que a sociedade cooperativa se sujeita à retenção do Imposto de
Renda prevista no artigo 45 da Lei n.o 8.541/92 do Decreto n.o 3.000/99 exatamente por
intermediar os serviços por cooperados a contratantes.
E é neste contexto de mera intermediadora que a legislação determinou que o valor do
imposto retido será compensado no exercício em curso com o imposto retido por
ocasião do repasse da remuneração pela cooperativa aos cooperados, podendo
excepcionalmente ser objeto de pedido de restituição. O fundamento de tal
direcionamento é, justamente, se tratar a dita antecipação de tributo devido pelo
cooperado e não pela cooperativa.
Confirma-se, assim, que em face desta estrutura, nas cooperativas de venda em comum
(trabalho, por exemplo), a definição do que é ato cooperativo não se norteia pela origem
do ingresso do recurso, nem mesmo se fixo ou variável, mas sim pela destinação que a
eles for conferida.
O que se deve ter em mente é que a impossibilidade de se exigir a retenção do
tomador repita-se, decorre da impossibilidade temporal de se definir a base de
cálculo para a retenção no momento da emissão da fatura. Essa é a razão de ser
das soluções de consulta que reconhecem a impossibilidade de que a retenção se
opere.
Seja como for, o não enquadramento da retenção ao artigo 45 da Lei n.o 8.541/92 (652
do Decreto n.o 3.000/99) e que se dá por uma impossibilidade temporal de pré definição
dos valores dos serviços dos cooperados, somente produz efeitos sobre as faturas
emitidas após o recebimento da Solução de Consulta n.o 267 de 31 de outubro de 2012
envolvendo a Unimed Piracicaba. E, no caso concreto, a DCOMP foi enviada em
momento anterior, 2010.
Assim, requer seja autorizada a compensação em discussão, diante da configuração da
presente situação em hipótese de retenção do imposto constante do artigo 45 da Lei n.o
8.541/92, ensejadora da compensação prevista no seu §1o.
Por fim, de se ressalvar que todas as retenções constantes nas Tabelas 1 e 2 apresentadas
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, junto ao Despacho Decisório, foram
indeferidas apenas em razão da modalidade de preço contratual que lhes originou, qual
seja, pré-pagamento, não tendo sido questionada sua comprovação, bem como parte das
retenções correspondentes aos itens “e” e “f”, diferenciando-se das retenções constantes
da tabela 3, cujas retenções, além de decorrentes de contratos na modalidade pré-
pagamento, foram consideradas não confirmadas pelas DIRFs das fontes pagadoras.
Verifica-se tal diferenciação a partir do trecho abaixo extraído do Despacho Decisório
(fls. 656 a 660): (...)
Assim não poderia nova fundamentação ser apresentada pela DRJ ou pelos julgadores
de 2a Instância, para fins de indeferimento da compensação pleiteada, sob pena de
nulidade do ato. Neste sentido, entende o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Veja-se: (...)
Caso contrário, se por ventura fosse alterado o fundamento utilizado pela Autoridade
Fiscal, estaria o órgão julgador alterando de forma substancial um dos seus elementos
essenciais, refazendo o Despacho Decisório, ato portanto, repita-se, nulo. Segue trecho
esclarecedor que merece transcrição no presente processo, retirado do inteiro teor do
Acórdão n.o 1402-004.207 supracitado, neste sentido: (...)
Pelos fundamentos acima, resguarda-se a Recorrente de qualquer fundamentação que
por eventualidade venha a ser levantada pelos órgãos julgadores, diferente daquela apresentada
pela Autoridade Lançadora, uma vez inadmissível a introdução de novo fundamento jurídico.
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-004.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721778/2014-73

II.2
-
DA
COMPROVAÇÃO
DAS
RETENÇÕES
-
IRRELEVÂNCIA
DA
CONFIRMAÇÃO EM DIRF – ERROS MATERIAIS – PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL
Tem-se que parte das glosas pautadas na suposta impossibilidade de compensação das retenções
decorrentes de contrato a preço preestabelecido também tiveram seu indeferimento acompanhado
da suposta ausência de corroboração das mesmas pelas DIRFs apresentadas pelas fontes
pagadoras. Tais créditos glosados correspondem àqueles registrados na tabela 3 (ítem “c”) às fls.
659 e 660, do Despacho Decisório, conforme trecho extraído desse documento, abaixo:

Pela mesma razão, entendeu-se também pela ausência de confirmação parcial das
retenções de IR efetuadas pelas fontes pagadoras de CNPJ n.o 54.360.656/0001-44, n.o
00.329.959/0001-75,
n.o
03.528.268/0001-99,
n.o
03.984.107/0001-00,
n.o
04.288.743/0001-60 e n.o 05.679.046/0001-00 conforme itens “d”, “e” e “f” do
Despacho Decisório, em que pese parcialmente decorrentes de contrato a preço custo
operacional:

Em decisão de 1a Instância, reconheceu-se a possibilidade de comprovação das
retenções por documentos diferentes à DIRF, ampliando o entendimento proferido pelo
Despacho Decisório. Veja-se:
“Assim, quando há divergência ou mesmo falta de informação em DIRF por
parte da fonte pagadora, necessário se faz um conjunto probatório robusto para
que seja consideradas as retenções que suscitam dúvidas...”
Assim, informa a Recorrente já ter juntado aos Autos Informes de Rendimento (fls. 922
a 1022), Livro-Razão (fls. 853 a 921) em que se verificam os valores líquidos recebidos
pela Cooperativa, decorrentes da subtração das importâncias retidas a título de Imposto
de Renda dos valores totais de cada Fatura, também já apresentadas às fls. 277 a 655 do
presente Processo.
Para fins de facilitar a leitura dos documentos comprobatórios, utiliza-se como exemplo
o título n.o 57-000008/10, fatura (fl. 277) cujo vencimento foi em 25/01/2010, emitida
contra o tomador de serviço cadastrado no CNPJ com o n.o 56.563.976/0001- 27. A
seguir:
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-004.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721778/2014-73

Como visto, nesse caso, o desconto de IR sofrido pela Recorrente corresponde a R$
242,43 (duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos), subtraído do
“subtotal da fatura” da fatura, R$ 29.259,01 (vinte e nove mil, duzentos e cinquenta e
nove reais e um centavo), resultando no valor líquido - “Valor Total” de R$ 29.016,58
(vinte e nove mil, dezesseis reais e cinquenta e oito centavos) recebido pela
Cooperativa.
Observe-se que esta foi exatamente a importância recebida pela Recorrente, conforme
extrai-se do Livro-Razão da Cooperativa (fls. 917) a seguir:

Essa lógica aplica-se a todos os documentos anexados. No entanto, reforça-se, para as
retenções comprovadas em Informe de Rendimento, torna-se desnecessária essa análise.
Em que pese a desnecessidade de serem apresentados outros documentos para fins
de comprovação das retenções sofridas, uma vez apresentada documentação
suficiente para tanto, informa a Recorrente que, em atenção à decisão vergastada,
requereu junto ao Banco Santander os extratos bancários referentes ao período do
recebimento dos valores das faturas, em que poderá ser verificado novamente os
valores líquidos recebidos.
A documentação não foi fornecida pelo Banco em tempo hábil para protocolo de
forma anexa ao presente Recurso, razão pela qual a Recorrente a juntará aos
autos assim que disponibilizada.
No entanto, em que pese o entendimento acima proferido em Decisão de 1a Instância, a
DRJ manteve a totalidade da glosa por entender que as faturas, Livro Razão e Informes
de Rendimento, todos apresentados pela Recorrente, seriam documentos insuficientes
para fins de comprovação do IRRF. Confira-se:
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-004.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721778/2014-73

Nota-se, a partir do trecho acima, notória contradição entre o entendimento da DRJ/SPO
e a citada Súmula n.o 143, aprovada em 03/09/2019 por esse Conselho Administrativo.
E isso, porque, a função desse dispositivo é exatamente determinar a observância ao
princípio da verdade material, esclarecendo que os Informes não são os únicos meios
probatórios do IRRF, o que por sua vez confirma inclusive a aptidão probatória dos
mesmos. Neste sentido, confira-se decisão da Corte Superior do CARF:
“Assunto:
Processo
Administrativo
Fiscal
Ano-calendário:
2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o
comprovante anual de retenção, sua prova pode se dar por outros meios previstos
na legislação tributária, para fins de apuração de reconhecimento de direito
creditório. Precedentes. Acórdãos no 9101- 002.876 e 9101-003.437.” (CARF;
Recurso Especial, Acórdão n.o 9101-004.110, Relator André Mendes Moura;
Data da Sessão: 10/04/2019.)
Este Conselho, bem como a DRJ/SPO, parte do pressuposto que independentemente das
fontes pagadoras terem ou não declarado em DIRF as retenções procedidas, terem
declarado com código ou competência equivocados ou qualquer outro erro/omissão que
eventualmente tenham incorrido, tal declaração, em hipótese alguma, pode ser
entendida como constitutiva do direito ao crédito da cooperativa. Esse nasce da
ocorrência do desconto em fonte do Imposto de Renda pelo tomador e da autorização
legal do seu aproveitamento para a quitação do imposto retido por ocasião do
pagamento a seus cooperados.

Confirmando a suscetibilidade a erros no preenchimento da DIRF e, consequente
fragilização como único meio de prova, tem-se o entendimento, inclusive, de Delegacias
Regionais de Julgamento. Veja-se:
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-004.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721778/2014-73

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2003 OMISSÃO DE RECEITA. DIVERGÊNCIA ENTRE DIPJ E DIRF.
Comprovado equívoco no preenchimento da DIRF da empresa fiscalizada,
por informar os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte
concernentes as comissões pela prestação de serviços relativos a cartões, de
crédito, débito e de outros meios de pagamento, quando a responsabilidade
para tal recai sobre a pessoa jurídica tomadora do serviço. Evidenciada,
ainda, inclusão indevida de receita financeira no levantamento fiscal. Assim, não
subsiste a acusação fiscal referente à omissão de receita, baseada no
confronto entre o declarado na DIPJ e nas DIRF das fontes pagadoras.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE. Aplica-se ao lançamento de CSLL o que foi
decidido em relação ao lançamento matriz, por serem fundamentados nos
mesmos elementos de comprovação. Lançamento Improcedente” (destaques
nossos). (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – 3a Câmara/ 1a Turma
Ordinária/ 1a Seção– Processo n.o 16561.000.054/2008-15 – Acórdão n.o 1301-
002.060 – Relator José Eduardo Dornelas Souza – Sessão de 09/05/2016)
“EMENTA:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DIRF.
PROVA
INSUFICIENTE. Se o beneficiário contesta os valores informados em
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), esta não basta
como elemento de prova isolado, mas apenas como mero indício que deve
ser melhor investigado. Eis que as informações são prestadas
unilateralmente pela fonte pagadora, sem o conhecimento prévio do
beneficiário, e não estão, de fato, isentas de conter erros de preenchimento.
Ao Fisco cabe o ônus da prova na apuração da infração de omissão de
rendimentos.” (destaques nossos). (Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento do Rio de janeiro – 19a Turma - Acórdão No 12-53262 de 05 de
março de 2013)
“EMENTA: OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO NO PREENCHIMENTO
DA DIRF. Comprovado, por documentação constante dos autos, erro no
preenchimento da Dirf em que se baseou o lançamento, deve este ser
revisto.” (destaques nossos) (Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo - Acórdão No 16- 42530 de 18 de dezembro de 2012)
De mais a mais, tenha-se que, fosse a estreita correspondência entre o pedido de
compensação do prestador e a DIRF preenchida pelo tomador condição para o
reconhecimento e a utilização do crédito, as sociedades cooperativas nunca poderiam
proceder à compensação dos tributos retidos ao longo do ano-calendário no qual
ocorreu a retenção, já que a entrega de tal declaração dá-se somente ao final
daquele.
Ainda que assim não fosse, percebe-se que a obrigação de retenção e recolhimento é da
fonte pagadora, não podendo a cooperativa ser responsabilizada pelos atos daquela, ou
seja, especialmente quando, tendo procedido àquelas retenções, deixou de declarar em
DIRF os tributos retidos. Observe-se o artigo 717 e 722 do RIR: (...)
Cabe ressaltar que caso se verifique que a fonte pagadora, além de deixar de declarar o
valor retido em DIRF ou em Comprovante de Rendimentos, não tenha realizado o
recolhimento do tributo descontado, a situação ora vivenciada agrava-se ainda mais.
Trata-se de informação da qual não dispõe a Recorrente, mas, na eventualidade de se
confirmar a ausência de recolhimento, o que somente pode ser apurado a partir de
verificação pela própria Receita Federal, lembre-se tratar de apropriação indébita (aqui
citada exclusivamente como hipótese).
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-004.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721778/2014-73

Tal adendo se faz apenas para destacar, de modo ainda mais veemente, a
responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do Imposto, sua declaração em DIRF
e pelo respectivo recolhimento, de modo que, caso qualquer desses fatos não ocorra ou
ocorra com erros, não pode, de forma alguma, ser responsabilizada a pessoa retida.
Vale lembrar que o Parecer Normativo n.o 01/2002 é claro ao dispor que o tributo não
pode ser exigido do beneficiário quando a fonte pagadora eventualmente o tenha retido
e não recolhido.
“IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido” Destaque-se
acórdão do CARF que, em situação similar à presente, entendeu estarem
comprovadas as retenções declaradas e, portanto, existente o direito ao crédito,
por estarem destacadas nas faturas e registradas nos livros contábeis da
contribuinte, em confronto com informações divergentes nas DIRFs das fontes
pagadoras. Confira-se: (...)
No mesmo sentido, chama-se atenção para recente decisão do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, em processo que discute a Declaração de Compensação de
Créditos de IRRF de Cooperativa, cujas retenções foram glosadas pelos mesmos
motivos apontados no presente processo. Veja-se a ementa abaixo:
“COMPENSAÇÃO.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
RETENÇÃO.
COMPROVAÇÃO Tendo a cooperativa de trabalho médico comprovado o
destaque do IRRF nas faturas por ela emitidas em data anterior à
compensação pleiteada, a glosa não pode ser mantida com base em atos
interpretativos posteriores, pelos quais esclareceu-se que os serviços em questão
não estariam sujeitos a essa retenção.” (destaques nossos) (Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – 1a Turma Ordinária/ 2a Câmara/ 2a Seção–
Processo n.o 11020.003.342/2008-25 – Acórdão n.o 2201-004.646 – Relatora
Dione Jesabel Wasilewski – Sessão de 08/08/2018)
Pela consonância com os argumentos apontados acima pela Recorrente, mostra-se
fundamental a exposição dos motivos adotados pelo CARF para reconhecer a
integralidade das retenções e o direito à compensação pelo contribuinte, abordando
tanto a comprovação das retenções por documentos diversos da DIRF, como eventuais
erros cometidos pelas fontes pagadoras e o direito à compensação após confirmação das
retenções sofridas: (...)
Ademais, a obrigação de indicação do código de receita é do tomador de serviços, o
qual informou, em alguns casos, dentre outros, o código de recolhimento de no 1708
correspondente a “IRRF – Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica” por
decisão própria que, possivelmente, desconsiderou ou ignorou o fato de que a Receita
Federal disponibiliza código específico para tal recolhimento e respectivas declarações.
De fato, a escolha correta do código de retenção ocorrida nos termos do artigo 45 da Lei
n.o 8.541/92, seria o de no 3280 que corresponde à IRRF – Remuneração sobre serviços
prestados por Associações e Cooperativa de Trabalho. Neste sim, enquadram-se as
cooperativas de trabalho.
É essencial, no entanto, que este Conselho reflita sobre o imenso risco de erro que
envolve a escolha de definição de tal código, já que o código 1708 (por exemplo),
analisado friamente, seria aplicável a qualquer retenção de Imposto de Renda em
pagamentos realizados a pessoas jurídicas, como é o caso, já que a Recorrente, antes de
ser cooperativa, é pessoa jurídica.
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-004.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721778/2014-73

De forma alguma, se repele o fato de que o tomador de serviços está obrigado a atentar-
se para todos os códigos disponibilizados pela Receita Federal e, assim, filtrar os mais
específicos, em detrimento dos genéricos.
Em se tratando de seres humanos e de um volume suntuoso de obrigações e informações
exigidas do contribuinte perante a Receita Federal (além das obrigações municipais,
estaduais etc.), compreensível que tal equívoco seja incorrido, tanto que cometido com
frequência por diversos contratantes da Recorrente e por vezes, pelos diversos
estabelecimentos do mesmo tomador! É uma vulnerabilidade que não se pode negar.
Em consulta ao site da Receita Federal do Brasil, extrai-se a existência de nada menos
do que 69 espécies de códigos de recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte e,
ainda que a escolha do código conduza a uma primeira percepção da natureza do
recolhimento procedido, não pode tal elemento isolado ser tido como suficiente para a
confirmação da sua origem e enquadramento legal, especialmente quando o contribuinte
que sofreu a retenção e que ora pleiteia o crédito a que tem direito, sequer teve
participação na definição de tal código pelo tomador.
Assim, não se pode admitir que o equívoco material incorrido pelos funcionários dos
tomadores de serviços mude a natureza do crédito a que tem direito a Recorrente,
devendo-se considerar que, em se tratando de retenção de Imposto sobre pagamento a
cooperativa somente poderia se referir ao código 3280.
Ou o Imposto de Renda Retido de saldo de salário pago em condenação trabalhista,
declarado no código 0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO
seria suficiente para afastar o fato de que tal pagamento decorre, na verdade, de decisão
da Justiça do Trabalho e que deveria ter sido declarado no código 5936 IRRF - REND
DECOR DEC JUSTIÇA TRABALHO, EXCETO ART 12A L. 7.713/88)?9 O que deve
ser considerada é a essência da retenção, a relação que deu origem ao pagamento
sobre o qual ocorreu o desconto do imposto.
E, conforme visto no tópico II.1 outra não poderia ser a capitulação das retenções de
Imposto de Renda sofridas pela Recorrente por contratantes que não aquela prevista no
artigo 45 da Lei n.o 8.541/92 para cooperativas de trabalho, eis que a Recorrente não se
sujeita a qualquer outra retenção do imposto (exceto apenas a retenção específica
aplicável a pessoas jurídicas e órgãos do Poder Público Federal no artigo 64 da Lei n.o
9.430/96).
Dessa forma, por inadequação ao mencionado dispositivo legal, a retenção procedida
pelos tomadores de contratos envolvendo planos de saúde, se já realizada pela fonte,
repita-se, jamais poderia ter natureza de retenção do IRPJ em geral, sendo forçosa a sua
caracterização como retenção de natureza específica do artigo 45 da Lei n.o 8.541/92
(652 do Decreto n.o 3.000/99), por se tratar de pagamento a cooperativa, o que
demonstra, ainda, o equívoco na escolha do código 1708 pelos tomadores (dentre
outros), ao passo que o correto seria o 3280.
Assim, não é plausível que a cooperativa tenha que arcar com erros provenientes de
uma obrigação que somente pode ser prestada por quem efetivamente faz a retenção.
Ademais, a Recorrente não possui qualquer tipo de controle ou hierarquia sobre os
funcionários dos tomadores ou acesso aos dados contábeis daqueles contratantes, fato
esse que retira a sua responsabilidade por erro de terceiros (tomador). E mais, a
cooperativa não tem competência para corrigir uma informação à qual não tem acesso,
tampouco obrigar um tomador a fazê-lo.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-004.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721778/2014-73

Sobre a questão em debate a jurisprudência é solida, merecendo ensejo as decisões da
Delegacia da Receita Federal. Confira-se: (...)
E tudo isso em face da prevalência do princípio da verdade material. Ora, reforça-se, o
direito ao crédito existe independentemente da tomadora de serviços ter ou não
declarado em DIRF as retenções procedidas, tampouco se cometeu erros de
preenchimento da declaração ou do próprio DARF de recolhimento. Tal declaração, em
hipótese alguma, pode ser entendida como constitutiva do direito ao crédito da
Recorrente. Esse nasce da ocorrência do desconto em fonte do Imposto de Renda em
decorrência do disposto no artigo 45 da Lei n.o 8.541/92.
Essa a razão pela qual a decisão de Primeira Instância recorrida entendeu que os
créditos pleiteados podem ter sua liquidação e certeza comprovada por outros
documentos hábeis para tanto, apesar de equivocadamente concluir sobre o assunto
desconsiderando o extenso rol de provas apresentado pela Recorrente o qual se encontra
em consonância com a jurisprudência deste Conselho. Veja-se trecho da decisão:
“Assim, quando há divergência ou mesmo falta de informação em DIRF por
parte da fonte pagadora, necessário se faz um conjunto probatório robusto para
que sejam consideradas as retenções...”
Nota-se que o artigo 170 do CTN, ao prever a necessidade de liquidez e certeza do
crédito, não delimitou ou apontou os meios probatórios aptos para tanto.
Além disso, para fins de garantir a verdade material, na continuação do acórdão acima,
a Câmara Superior, pautando-se no §1o, do artigo 9o do Decreto-Lei n.o 1.598 de 1977,
estabeleceu como documento hábil para comprovação dos créditos a “escrituração
devidamente mantida e devidamente suportada por documentos hábeis”, seguindo a
linha de entendimento que já vinha sendo adotada pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, conforme os acórdãos n.o 2202-002.867 e n.o 1401-001.874
anteriormente citados, caso contrário configuraria cerceamento de defesa do
contribuinte.
III – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO PROCESSO EM DILIGÊNCIA
Os fatos envolvidos na questão estão suficientemente demonstrados pela documentação
já presente nos autos. De todo modo, caso assim não se entenda, tenhase a importância e
necessidade de realização de diligência para apuração do crédito compensável, sob pena
de cercear o direito à defesa da Recorrente. Nesse sentido, o entendimento deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme recente acórdão relatado pelo
Ilmo. Conselheiro Rosaldo Trevisan12.
Portanto, na ausência de provas suficientes à formação da convicção do julgador,
converta-se o julgamento em diligência, em prestígio à consagrada verdade material,
que deve ser buscada a todo custo e a qualquer tempo.
Dessa maneira, formula desde já, os quesitos preliminares:
1) Os créditos cuja compensação foi pleiteada nas DCOMPs objeto do presente
processo decorrem de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre pagamento realizado a
cooperativa de trabalho médico por tomadores de serviços?
2) Nos contratos a preço preestabelecido, há repasse de produção aos cooperados?
3) Dentre as DIRFs levantadas pela Receita Federal, detectou-se a declaração do código
1708 ou outro código diverso do 3280?
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-004.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721778/2014-73

4) O valor das faturas e demais documentos fiscais emitidos contra os referidos
tomadores de serviços referentes àquelas DCOMPs foi recebido integralmente pela
Recorrente? Em se confirmando eventuais descontos, quais são os valores em cada
competência (mês e ano) individualizados por tomador?
5) Os créditos pleiteados, indicados originalmente como sendo decorrentes de
determinadas competências, correspondem às retenções declaradas pelos tomadores ou
pela própria cooperativa em competências distintas?
6) Os descontos enumerados acima, saneando-se os equívocos de indicação de
competência, devidamente corrigidos à data da transmissão daquelas DCOMPs, são
suficientes para extinguir todos os débitos também indicados naquela declaração de
compensação? Favor o Sr. Perito recalcular eventual tributo devido considerando a
amortização dos débitos questionados pela Receita Federal em face das compensações
pleiteadas.
IV – PEDIDO
Pelo exposto, requer-se com fulcro nas razões de fato e de direito elencadas, que se
julgue procedente o presente Recurso Voluntário, reformando-se a decisão recorrida e,
por consequência, o Despacho Decisório, em face:
IV.1 – Da regularidade da compensação, sendo créditos passíveis de compensação os
valores retidos da Recorrente, pela comprovação da retenção, procedida pelos
tomadores com base no artigo 45 da Lei n.o 8.541/1992, independente da modalidade
contratual;
IV.2 – Da operação de planos de saúde pela Recorrente em pré-pagamento ou qualquer
outra modalidade, não desnaturar a prestação de serviços pelos cooperados, sendo
apenas distinto o momento da sua definição, pelo que se aplica a autorização para a
compensação do IRRF retido pelos contratantes nos moldes do artigo 45 da Lei n.o
8.541/1992, ao menos até o recebimento da Solução de Consulta n.o 267/2012;
IV.3 - Caso ultrapassado o argumento acima aduzido, ainda assim aplica-se aos
pagamentos feitos a preço preestabelecido a autorização para a compensação, diante da
possibilidade de configuração da segunda hipótese de retenção do imposto, constante do
artigo 45 da Lei n.o 8.541/1992 (“serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas ou colocados à disposição”), sendo a inaplicabilidade da retenção
decorrente da dificuldade temporal de se mensurar o valor dos serviços pessoais no
momento da emissão da fatura;
IV.4 – A operação de planos de saúde pela Recorrente em pré-pagamento ou qualquer
outra modalidade, não desnatura a prática do ato cooperativo, embora isso sequer
influencie no reconhecimento do direito à compensação, haja vista a ausência de
condicionante nesse sentido no artigo 45 da Lei n.o 8.541/1992;
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-004.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721778/2014-73

É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento integral de direito creditório
informado em PER/DCOMP relativo a Saldo Negativo de IRPJ, ano-calendário de 2010.
Conforme relatado, o Despacho Decisório homologou, parcialmente, as compensações
declaradas na DCOMP no 40236.77460.270510.1.7.05-4573 ( e-fls. 03/26), no limite do direito
creditório reconhecido.
Em resumo, a Recorrente pretende compensar débitos de IRRF incidente sobre
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (código de recolhimento 0588-06) com
crédito decorrente de retenções de imposto de renda incidente sobre pagamentos efetuados por
pessoas jurídicas (código de receita 3280), nos termos do §1o do artigo 652 do RIR/1999.
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1003-004.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721778/2014-73

Sobre a questão, assim constou no acórdão de piso:
(...)
Importante salientar que os documentos acostados aos autos, quais sejam: Comprovante
de rendimentos das fontes pagadoras e folhas do Razão não lograram êxito em
comprovar suas alegações uma vez que não demonstraram em nenhum caso que o
procedimento adotado e consignado no Despacho Decisório de fls. 661/669 merecem
reparo.
Cabe citar a Súmula CARF n.o 143:
“Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.”
Assim, quando há divergência ou mesmo falta de informação em DIRF por parte da
fonte pagadora, necessário se faz um conjunto probatório robusto para que sejam
consideradas as retenções que suscitam dúvidas, através da apresentação cumulativa
por exemplo, dos seguintes documentos: a) nota fiscal apontando o destaque da
retenção, b) lançamentos contábeis relativos a tal nota fiscal, apontando tanto o valor a
receber quanto o importe do imposto de renda retido na fonte a ser compensado, c)
contrato de prestação de serviços ou outro documento que comprove os termos da
avença, e d) comprovação de que o valor recebido correspondeu ao valor da nota fiscal,
deduzido da retenção do imposto de renda na fonte (tal comprovação normalmente é
possível por meio da apresentação de extratos bancários e dos lançamentos contábeis
relativos à movimentação financeira da empresa).
Não se pode olvidar que o montante relativo às retenções de IR na fonte que tem origem
em pagamentos de mensalidade de planos de saúde na modalidade de preço
preestabelecido, bem como aquele em que não é possível identificar as importâncias
relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados, a
interessada faz jus a compensar o IRRF sofrido nos códigos de receita 1708 e 3280 em
suas declarações de IRPJ do período correspondente às retenções sofridas mediante
retificação da DIPJ (e as receitas correspondentes incluídas na tributação) e, sendo
apurado saldo credor do IRPJ, faz jus a compensação com débitos de sua titularidade.
Tal disposição está contida no artigo 11 da IN RFB n.o 1.300, de 20/11/2012, conforme
já informado no Despacho Decisório supramencionado.
Por fim, cabe esclarecer que a solicitação do contribuinte no sentido de que os efeitos do
contido na Solução de Consulta n.o 267/2012, surtam efeito apenas a partir de seu
recebimento em 07/12/212 é incabível uma vez que não houve nenhuma alteração em
relação ao estabelecido pela legislação e normatização vigente e aplicável. Tal
solicitação seria plausível no caso da alteração de entendimento expresso em Solução de
Consulta sobre interpretação da legislação tributária, de que trata a IN n.o 1.396, de 16
de setembro de 2013, que dispõe sobre o processo de consulta, senão vejamos:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No1396, DE 16 DE SETEMBRO DE 2013:
“Art. 17. Na hipótese de alteração de entendimento expresso em Solução de
Consulta sobre interpretação da legislação tributária e aduaneira, a nova
orientação alcança apenas os fatos geradores que ocorrerem depois da sua
publicação na Imprensa Oficial ou depois da ciência do consulente, exceto se a
nova orientação lhe for mais favorável, caso em que esta atingirá, também, o
período abrangido pela solução anteriormente dada.”.
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1003-004.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721778/2014-73

Assim, não se tratando de alteração de entendimento, impossível a aplicação de tal
dispositivo normativo com vigência na forma proposta pela empresa, conforme exposto.
Posto isto, e tudo o mais que dos autos consta, este voto é no sentido de julgar
IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
De acordo com a Recorrente, o acórdão de piso merece reforma pois, os
documentos juntados comprovariam a regularidade da compensação, sendo créditos passíveis de
compensação os valores retidos da Recorrente, pela comprovação da retenção, procedida pelos
tomadores com base no artigo 45 da Lei n.o 8.541/1992, independente da modalidade contratual.
Alega, ainda, que a operação de planos de saúde pela Recorrente em pré-pagamento ou qualquer
outra modalidade, não desnatura a prestação de serviços pelos cooperados, sendo apenas distinto
o momento da sua definição, pelo que se aplica a autorização para a compensação do IRRF
retido pelos contratantes nos moldes do artigo 45 da Lei n.o 8.541/1992, ao menos até o
recebimento da Solução de Consulta n.o 267/2012.
Ademais, de acordo com a Recorrente, caso tal argumento seja ultrapassado,
“aplica-se aos pagamentos feitos a preço preestabelecido a autorização para a compensação,
diante da possibilidade de configuração da segunda hipótese de retenção do imposto, constante
do artigo 45 da Lei n.o 8.541/1992 (“serviços pessoais que lhes forem prestados por associados
destas ou colocados à disposição”), sendo a inaplicabilidade da retenção decorrente da
dificuldade temporal de se mensurar o valor dos serviços pessoais no momento da emissão da
fatura”.
Em verdade, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente
produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor
de direito creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Neste contexto, a Recorrente, para comprovação de seu direito, juntou aos autos
comprovantes de rendimentos das fontes pagadoras e folhas do Razão para comprovar suas
alegações. Os Informes de Rendimentos constam às e-fls. fls. 922 a 1022 e Livro-Razão às e-fls.
853 a 921 em que se verificam os valores líquidos recebidos pela Cooperativa decorrentes da
subtração das importâncias retidas a título de Imposto de Renda dos valores totais de cada
Fatura, também já apresentadas às e-fls. 277 a 655 do presente processo.
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1003-004.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721778/2014-73

7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
O enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
prevê:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
No caso específico de cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, a Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no 8.981,
20 de janeiro de 1995, assim determina:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela
Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1003-004.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721778/2014-73

§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Na formação do preço a ser pago às operadoras, a Resolução Normativa ANS n°
100, de 3 de junho de 2005 dispõe:
11. FORMAÇÃO DO PREÇO:
São as formas de se estabelecer os valores a serem pagos pela cobertura assistencial
contratada:
1 - pré–estabelecido: quando o valor da contraprestação pecuniária é efetuado por
pessoa física ou jurídica antes da utilização das coberturas contratadas;
2 - pós–estabelecido: quando o valor da contraprestação pecuniária é efetuado após a
realização das despesas com as coberturas contratadas, devendo ser limitado à
contratação coletiva em caso de plano médico-hospitalar. O pós-estabelecido poderá ser
utilizado nas seguintes opções:
I – rateio – quando a operadora ou pessoa jurídica contratante divide o valor total das
despesas assistenciais entre todos os beneficiários do plano, independentemente da
utilização da cobertura;
II – custo operacional – quando a operadora repassa à pessoa jurídica contratante o valor
total das despesas assistenciais.
3 - misto: permitido apenas em planos odontológicos, conforme RN no 59/03.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, determina:
Art. 647. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por
cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza
profissional (Decreto-Lei no 2.030, de 9 de junho de 1983, art. 2o, Decreto-Lei no 2.065,
de 1983, art. 1o, inciso III, Lei no 7.450, de 1985, art. 52, e Lei no 9.064, de 1995, art.
6o). [...]
Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por
cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que
lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição (Lei no 8.541, de
1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995, art. 64).
§1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, §1o).
§2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro de Estado da Fazenda (Lei no 8.981, de 1995, art. 64,
§2o).
Sobre a matéria, a Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013,
publicada no DOU de 20.01.2014, orienta:
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1003-004.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721778/2014-73

ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
EMENTA: PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO.
DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços pré-
estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos serviços pelo
contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte. As
importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a serviços
pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à incidência do
Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos termos do art. 652
do Regulamento do Imposto de Renda.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e
652; PN CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26. [...]
Conclusão
15. Ante o exposto, proponho que se responda à consulente que:
a) as receitas por ela obtidas, na condição de operadora de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade de pré-
pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, não
estão sujeitas à retenção na fonte do Imposto de Renda prevista no art. 647 do
Regulamento do Imposto de Renda; e
b) as importâncias a ela pagas ou creditadas por pessoas jurídicas, relativas a serviços
pessoais prestados a tais pessoas jurídicas, ou colocados à disposição delas, pelos
associados da cooperativa, estarão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à
alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do Regulamento do
Imposto de Renda. (g. n.)
Ocorre que somente a partir da edição Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de
dezembro de 2013, é que restou pacificado definitivamente o entendimento acerca da
desnecessidade de retenção e recolhimento do IRRF nos pagamentos decorrentes dos contratos
de planos de saúde denominados de pré-pagamento, avenças estas que são comercializadas pelas
cooperativas de trabalho médico, em que não há, de plano, a efetividade da prestação de
serviços.
Anteriormente a esse pronunciamento da RFB permanecia a controvérsia sobre
procedimento correto a ser implementado nas hipóteses de pagamentos decorrentes de contratos
de planos de saúde na modalidade pré-pagamento no que se refere à sujeição da retenção do
IRRF, termos do artigo 652 do RIR, de 1999, em decorrência da impossibilidade de distinção,
com exatidão, dos montantes dos serviços pessoais prestados pelos médicos cooperados nos
referidos contratos de valor pré-determinado.
Nesse sentido, tem cabimento a continuidade da análise do direito creditório
pleiteado indicado no Per/DComp referente ao pagamento a maior de IRRF, código 3280,
efetuado anteriormente ao ano-calendário de 2013, uma vez que a Administração Pública
somente divulgou ao seu entendimento sobre o tema a partir da publicação da Solução de
Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013, no DOU em 20.01.2014.
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1003-004.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721778/2014-73

Nesse mesmo sentido, cabe mencionar o voto condutor do Acórdão CARF no
1302-006.133, de 21.09.2022, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF, cujos fundamentos de direito são acolhidos de plano nessa segunda
instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Voto Vencedor
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Redator designado.
Nos termos da ata do julgamento realizado, este colegiado, por maioria de votos,
entendeu por bem “afastar o óbice jurídico à compensação dos valores de IRRF
contidos nas DIRF, em relação a contratos pré-fixados, e determinar o retorno dos autos
à Unidade de Origem, para prosseguir na análise em relação a estes”, cabendo a mim
elaborar o voto vencedor. É o que passo a fazer.
Conforme exposto no relatório acima, ao analisar as declarações de compensação
apresentadas pela Recorrente, Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das
Cooperativas Médicas, a Fiscalização não reconheceu os créditos de IRRF decorrentes
dos contratos firmados na modalidade de “pré-pagamento”, contratos estes que haviam
sido firmados entre a Recorrente e diversos tomadores de serviços. [...]
Há nos autos, inclusive, planilha elaborada pela Unidade de Origem (fls. 791 e
seguintes), em que são demonstrados os valores de IRRF e a indicação daquela
modalidade de contrato. Em síntese, a motivação da fiscalização para não aceitar os
créditos de IRRF foi no sentido de que, nesta modalidade contrato (“pré-pagamento”),
não há prestação de serviços e, por isso, a retenção do IRRF seria indevida. [...]
Contudo, também em síntese, o entendimento que prevaleceu entre os julgadores
componentes desta Turma de Julgamento, inclusive deste Conselheiro, foi de que este
óbice para o reconhecimento do direito creditório deveria ser superado, porque, a
princípio, de fato, as retenções foram realizadas e, em especial, à época em que se
deram as retenções, não havia um entendimento consolidado da Receita Federal do
Brasil quanto à necessidade ou não de estas retenções serem realizadas nos pagamentos
decorrentes dos denominados contratos de pré-pagamento, contratos estes que são
firmados pelas cooperativas que comercializam planos de saúde, como é o caso da
Recorrente.
É que, importa reforçar, independentemente do tipo de contrato celebrado entre a
Recorrente e diversos dos seus tomadores de serviços, o que deve ser considerado, in
casu, é que de fato houve a retenção e recolhimento do Imposto de Renda em nome da
Recorrente, o qual foi posteriormente indicado como créditos nos PER/DCOMP
apresentados à Receita Federal do Brasil.
Tal fato, inclusive, é corroborado com a análise da fiscalização, que, em que pese ter
identificado as retenções e recolhimento do IRRF no período, sob o entendimento,
reitere-se, de que na modalidade de contrato denominado pré-pagamento não haveria
que se falar em retenção do IRRF, não reconheceu o direito creditório decorrente desta
modalidade de contrato.
Ocorre que, mesmo que o entendimento atual da Fiscalização seja pela desnecessidade
de retenção do Imposto de Renda nos contratos denominados de pré-pagamento, o fato
de ter sido retido e recolhido o tributo por si só já gera o direito creditório ao
contribuinte, sob pena, inclusive, de enriquecimento ilícito do erário.
Por outro lado, não se pode perder de vista que o entendimento acerca da situação IRRF
no caso das Cooperativas Operadoras de Planos de Saúde sempre foi controvertida, de
modo que somente veio a ser pacificada no ano de 2013, com a Solução de Consulta no
59 – Cosit de 30/12/2013 (anexo V), que assim estabeleceu:
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1003-004.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721778/2014-73

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE
RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços pré-
estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos serviços pelo
contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à incidência
do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos termos do art.
652 do Regulamento do Imposto de Renda.
Dispositivos Legais: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN
CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.
Assim, à época em que as retenções em tela – que aos olhos da fiscalização são
indevidas - foram realizadas pelas Fontes Pagadoras da Recorrente, qual seja, ano de
2007, não era pacífico o entendimento acerca da necessidade ou não da retenção do
IRRF - Cooperativas, nos casos dos contratos celebrados na modalidade pré-pagamento.
De modo que havia certa insegurança jurídica quanto ao tema, tanto que, como se
observa, as Fontes Pagadoras optaram por reter e recolher o imposto nos pagamentos
realizados, independentemente da modalidade de contrato pactuado com a Recorrente.
Por conseguinte, não havia opção para à Recorrente acerca das retenções sofridas, sendo
certo que, a responsabilidade em relação a estas retenções é da empresa tomadora de
seus serviços, que é inclusive, quem determina os códigos de retenção e recolhimento.
Não tinha, a Recorrente, domínio ou poder quanto às retenções realizadas.
Logo, tendo em vista as divergências existentes acerca da sistemática de recolhimento e
retenção do IRRF – Cooperativas na época em que o crédito objeto das declarações de
compensação foram gerados, seria desarrazoado exigir procedimentos rígidos de sua
posterior compensação, justamente pelas dificuldades enfrentadas para a classificação
destes créditos, antes de a Receita Federal do Brasil se pronunciar de forma expressa
sobre o tema.
Porém, o que realmente importa neste caso é que os tomadores de serviços pessoas
jurídicas, a princípio, efetuaram as retenções e os recolhimentos do IRRF, conforme o
entendimento consignado pela própria fiscalização, quando da elaboração do despacho
decisório.
Assim, tendo em vista a ausência de entendimento pacífico acerca do tema em tela na
época das retenções sofridas pela Recorrente, esta não pode esta ficar a mercê de
questões procedimentais da RFB, que, reitere-se, só se pronunciou acerca da dispensa
das retenções posteriormente ao período ora em análise. O posicionamento formal, via
COSIT, só se deu em 2013.
Evidenciado, portanto, que a Recorrente, efetivamente, teve retenções no período,
inclusive decorrentes dos contratos denominados de “pré-pagamento”, o óbice constante
no despacho decisório deve ser superado, para que haja uma análise do direito creditório
sem o entendimento consignado naquele despacho.
Neste sentido, vota-se por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
para afastar o óbice jurídico à compensação dos valores de IRRF contidos nas DIRF, em
relação a contratos pré-fixados, e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem,
para que esta prossiga na análise do direito creditório em relação a estes.
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1003-004.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721778/2014-73

Por conseguinte, deve-se afastar o óbice jurídico à compensação dos valores de
IRRF, em relação a contratos pré-fixados, e determinar o retorno dos autos à Unidade de
Origem, para prosseguir na análise em relação a estes devendo o rito processual ser retomado
desde o início, dado que o tema em tela à época das retenções sofridas pela Recorrente somente
foi pacificado a partir da edição da Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento em parte ao
recurso voluntário para afastar o óbice jurídico à compensação dos valores de IRRF, em relação
a contratos pré-fixados, e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, para prosseguir
na análise em relação a estes devendo o rito processual ser retomado desde o início, dado que o
tema em tela à época das retenções sofridas pela Recorrente somente foi pacificado a partir da
edição da Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1219
DF CARF MF
Original